Tribunal: STF
Processo: HC 202422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0001038-41.2008.8.26.0269, condenou o paciente a 14 anos de reclusão, no regime fechado, e 2.100 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Fixou as penas-base em 7 anos e 6 meses, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, em relação ao tráfico, e 4 anos e 6 meses, observados o mínimo de 3 e o máximo de 10 anos, no tocante à associação. Reportou-se à quantidade e natureza do entorpecente – 1,02 quilo de cocaína. Teve presente a agravante da reincidência.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 566.053/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    Os impetrantes sustentam desproporcional o aumento realizado, na primeira fase da dosimetria, ante a natureza e quantidade de droga. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a definição das penas-base no mínimo legal. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. Quanto ao patamar das penas-base, o Juízo levou em conta a quantidade e natureza da substância – 1,02 quilo de cocaína. A consideração das circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006 envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator